Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733971-94.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VITOR DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (processo referência n. 0707124-19.2022.8.07.0012, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Pedro Henrique Vitor da Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 29-setembro-2022, e em audiência de custódia teve a prisão convertida em preventiva, sem fundamentação concreta e idônea para tanto, já que lastreada em fundamentação genérica e abstrata. Pontuou que o paciente é auxiliar de eletricista e estava aguardando uma proposta de emprego, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, com residência fixa e que jamais respondeu a qualquer processo crime, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. A liminar foi indeferida (ID 40128890). As informações foram prestadas pela eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (ID 40258819). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial e arquivamento dos autos, tendo em vista as informações prestadas no sentido de que o delito se deu na cidade de Valparaíso de Goiás-GO, o que implicará o declínio da competência pelo Juízo singular e consequente incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar o feito (ID 40370243). É o relatório. O paciente foi preso em flagrante delito, na noite de 28-setembro-2022, pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, bem como mediante violência real contra a vítima, oportunidade em que subtraíram seu veículo. A decisão objurgada assim fundamentou a necessidade do decreto prisional em desfavor do paciente e do outro autuado em sua companhia (ID 40125482): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de roubo de veículo com uso de arma de fogo apontada contra a vítima, crime que amedronta a sociedade. Além disso, a vítima foi agredida e empurrada, o que denota que os autuados chegaram ao ponto de extrema violência para assegura a subtração do bem. Tal circunstância indica a periculosidade dos autuados e que, soltos, vulneram a ordem pública e que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO, nascido em 07/03/1985, filho de Francisco Beserra do Nascimento e Raimunda de Sousa Nascimento e a JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, nascido em 08/01/1996, filho de Carlos Augusto e Eliene Rodrigues de Melo, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Ao prestar informações, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião esclareceu que o delito foi praticado na cidade de Valparaíso de Goiás/GO, o que implicará no declínio da competência, nos seguintes termos (ID 40258819): Ao cumprimentá-lo, encaminho a Vossa Excelência as informações solicitadas. O paciente DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO e outro, devidamente qualificados nos autos, foram presos em flagrante dia 28/09/2022, por volta de 21h00, em razão da posse de veículo automotor (FIAT/UNO, PLACA JKL 4346) objeto de roubo no mesmo dia, às 17:40. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC, conforme decisão em anexo. O roubo ocorreu na QC 10, BLOCO D, ED. BELLA EMÍLIA, CIDADE JARDINS, VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO. Em razão de o paciente DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO e JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA terem sido identificados como os autores do roubo, o processo será remetido à Vara Criminal de Valparaíso de Goiás/Goiás, juízo competente para processamento do feito, tendo em vista que o crime teria sido praticado naquela comarca. (grifos do original) Diante das informações prestadas, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial e arquivamento dos autos, por não ser mais este Tribunal de Justiça competente para apreciar e julgar o feito (ID 40370243). Compulsando os autos eletrônicos do processo de origem (ação penal n. 0707124-19.2022.8.07.0012), observa-se que, de fato, na data de 11-outubro-2022 houve o declínio de competência para uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO: Vistos etc. Trata-se de Inquérito Policial instaurado em razão da prisão em flagrante dos acusados na BR 251 dia 28/09/2022, por volta de 21h00. Os acusados estavam em posse de veículo automotor (FIAT/UNO, PLACA JKL 4346) objeto de roubo no mesmo dia, às 17:40, em Valparaíso de Goiás/GO. Instado, o Ministério Público pugnou pelo declínio de competência para uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO, local do roubo (ID n. 139569494). É o breve relatório. Fundamento. Decido. Examinados os autos, verifico que os acusados foram reconhecidos como autores do roubo que ocorreu na QC 10, BLOCO D, ED. BELLA EMÍLIA, CIDADE JARDINS, VALPARAÍSO DE GOIÁS/GO (ID n° 138295650). Como sabido, em regra, o lugar da infração determina a competência para o processamento e julgamento de eventual ação penal (art. 69, inciso I, do CPP). Ante o exposto e sem maiores delongas, acolho a manifestação ministerial e declino da competência para uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO, nos termos da fundamentação acima. Após as anotações e comunicações de praxe, determino a remessa dos presentes autos, independentemente de preclusão e com urgência (réus presos), por se tratar de decisão em conformidade com o requerido pelo MPDFT, sendo suficiente a comunicação. (grifos do original) O declínio de competência da ação penal para outra unidade da Federação torna incompetente este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciar o “habeas corpus” que tem por objeto alegação de ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ainda que tal conversão tenha se dado por autoridade judiciária singular deste ente federativo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REMESSA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMPETENTE PARA APRECIAR O WRIT. 1 A decisão da autoridade coatora declinando da competência para outra Unidade da Federação para processar o julgar o feito, torna o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios incompetente para apreciar habeas corpus, no qual se alega ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. 2. Ordem inadmitida. Habeas corpus remetido ao Tribunal de Justiça da Unidade da Federação competente para seu julgamento. (Acórdão 1268235, 07213962520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente da competência deste Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília,17 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator